Tribunal: TCU
Processo: 015.077/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a execução do Projeto de logística e de infraestrutura Zona de Processamento de Exportação - ZPE de Parnaíba/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor da Associação Brasileira de Zonas de Processamento de Exportação (Abrazpe) e de Helson Cavalcante Braga, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio Fundeci 2011/080 (peça 5), firmado entre o BNB e a Abrazpe, cujo objeto foi a elaboração do projeto de logística e infraestrutura da Zona de Processamento de Exportação - ZPE de Parnaíba/PI; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente, prevista no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, em relação a todos os responsáveis; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.